Tribunal: TJSP
Processo: 0001186-90.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença absolutória. Ministério Público busca a condenação nos exatos termos da denúncia. Sem razão. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Versão apresentada pelo acusado não é de todo inverossímil. Dúvida relevante sobre a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença absolutória. Ministério Público busca a condenação nos exatos termos da denúncia. Sem razão. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Versão apresentada pelo acusado não é de todo inverossímil. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Melhor a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Recurso improvido.